Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718395-29.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: RODRIGO LOPES MARANHÃO AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO RODRIGO LOPES MARANHÃO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Consigna que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018